Tribunal: TJSP
Processo: 1501913-45.2024.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Rafael Viana Ramos contra sentença que o condenou por roubo majorado e lesão corporal, com penas de 9 anos e 4 meses de reclusão e 4 meses e 15 dias de detenção. A defesa alega cerceamento de defesa e insuficiência de provas quanto ao crime de roubo. II. Questão em Discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Rafael Viana Ramos contra sentença que o condenou por roubo majorado e lesão corporal, com penas de 9 anos e 4 meses de reclusão e 4 meses e 15 dias de detenção. A defesa alega cerceamento de defesa e insuficiência de provas quanto ao crime de roubo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova e (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por roubo e lesão corporal. III. Razões de Decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas irrelevantes ou protelatórias, conforme art. 400, §1o, do CPP. 4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos e gravações, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, legitimando a condenação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, de ofício, fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses de detenção, em regime semiaberto. Tese de julgamento: 1. Indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa se não demonstrado prejuízo. 2. Conjunto probatório robusto legitima condenação por roubo e lesão corporal. Legislação Citada: Código Penal, arts. 157, §2o, VII, 129, caput, 61, II, "h", 59, 33, §2o, "b" e §3o, 44, 77. Código de Processo Penal, art. 400, §1o, 563. Jurisprudência Citada: STJ, RHC no 166122 SE 2022/0176587-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. 18.10.2022. STJ, AgRg no HC no 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 04.03.2024.